Tribunal: TJDFT
Processo: 0714190-59.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeitada. CDC. inaplicável. Crédito para estímulo de atividade empresarial. Negativação. Regular. Dano Moral. Incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento dos apontamentos feitos nos cadastros de restrição ao crédito, bem como a condenação da parte Apelada em danos morais. Adveio a apelação devolvendo a matéria ao colegiado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão da negativação da empresa Autora dos cadastros de restrição ao crédito, eis que a negativação teria ocorrido em valor a maior do que o efetivamente devido.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar suscitada pelo Apelado de violação ao princípio da dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença guerreada, de maneira que inexiste óbice formal à apreciação da apelação.
4. O STJ decidiu que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não pode ser aplicado à relação jurídica oriunda da contratação de empréstimo para estímulo de atividade empresarial. No caso dos autos, foi contratado financiamento bancário para capital de giro, destinado a incrementar atividade produtiva e lucrativa, o que impede o enquadramento da empresa contratante no conceito de consumidora. PRECEDENTES (REsp n. 2.001.086/MT).
5. Os valores protestados estão em conformidade com os montantes efetivamente pactuados pelas partes, eis que se deve necessariamente considerar a incidência dos encargos previamente estipulados em decorrência do inadimplemento. Ademais, mesmo que assim não o fosse, a dívida inadimplida é expressamente reconhecida pela Apelante, motivo pelo qual permanece na condição de devedora, estando, de fato, impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado. PRECEDENTES (REsp n. 1.437.655/MS).
6. Ausente ato ilícito capaz de dar ensejo à indenização a título de danos morais.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
------------
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.001.086/MT; REsp n. 1.437.655/MS.